Tribunal: TJSP
Processo: 2119705-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Contrato cancelado por inadimplência. Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Autora encontra-se em tratamento de doença grave, necessitando de tratamento contínuo e urgente. R. decisão mantida. Recurso improvido.